Tribunal: STF
Processo: HC 103888
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
JÚRI – VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA. Estando a decisão relativa à feitura de novo Júri calcada em conclusão sobre ter-se veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, no que admitida, por maioria, a legítima defesa, descabe cogitar de ilegalidade a ser corrigida na via do habeas corpus.